Tribunal: TJDFT
Processo: 0710676-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710676-37.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARGARIDA MARIA MACIEL PINHEIRO DE MESQUITA DECISÃO Trata-se de petição apresentada por Patricia Feitosa Espino. Ela relata que atuou como perita no processo e que foi intimada para manifestar-se sobre os valores depositados nos autos à título de pagamento dos seus honorários periciais. Narra que informou seus dados bancários, mas a sentença não fez menção aos valores que lhe são devidos. Apresenta o que denomina de manifestação sobre o pagamento referente aos seus honorários. Confira-se: Sendo assim, a il Perita manifesta sobre o pagamento referente aos seus honorários e se coloca a disposição. Brevemente relatado, decido. Os honorários periciais foram depositados na conta judicial no 1554168039 (id 72140172). Trata-se de conta judicial vinculada ao Juízo de Primeiro Grau. Eventuais requerimentos de levantamento desses valores devem ser formulados perante o Juízo de Primeiro Grau. Ressalto que competência funcional da Segunda Turma Cível esgotou-se com o julgamento da apelação. Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado por Patricia Feitosa Espino, sem prejuízo de análise posterior pelo Juízo de Primeiro Grau. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator